Tribunal: TJES
Processo: 5001002-62.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001002-62.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: OSCAR DA SILVA AMORIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001002-62.2023.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
OSCAR DA SILVA AMORIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por OSCAR DA SILVA AMORIM em face de BANCO BRADESCO, alegando, em síntese, que ao acessar o seu internet banking foi surpreendido ao constatar que havia sido creditado em sua conta um empréstimo, do qual não tinha conhecimento, motivo pelo qual solicitou administrativamente o cancelamento do empréstimo. Ademais, narra o autor, que parte do dinheiro creditado foi transferido para um terceiro, evidenciando a fraude praticada. Por fim, ante a negativa do réu em cancelar o empréstimo, o autor passou a sofrer o débito dos valores referentes as parcelas do empréstimo. Desta feita, requer o deferimento da medida liminar a fim de compelir a ré que suspenda os descontos referentes ao empréstimo. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, a restituição dos valores referentes as parcelar do empréstimo e, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral para: a) declarar a nulidade do empréstimo celebrado via internet banking e a inexistência do débito dele decorrente; b) determinar à requerida que promova o estorno, em conta, das cobranças relativas ao empréstimo em questão, inclusive encargos moratórios, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento; c) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento. Julgo extinto o pedido contraposto sem resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

3. Em tempo, a requerida ,ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, insurgindo=se contra a sentença proferida pelo juízo a quo, apontando a inexistência de falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária, inexistindo dever de reembolso ou ainda, dever de reparar danos morais. Por fim, a ré impugna a multa prevista por descumprimento da medida liminar imposta.

4. A requerente, ora recorrida, por sua vez, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "[...] 9. Sem razão a requerida quanto à suposta falta de cuidado do consumidor quanto à guarda de seus dados pessoais, em especial a senha de sua conta bancária. Como se vê no boletim unificado 50427283 (ID 23485670), no dia do ocorrido, o requerente tentou ingressar no internet banking da instituição financeira normalmente, como sempre fazia, porém foi surpreendido com a solicitação reiterada de sua senha bancária e solicitação de validação de token. O requerente narra que forneceu os dados mas que, momentos depois, ao consultar o app do banco em seu aparelho celular, percebeu o crédito lançado em sua conta e a transferência via Pix. 10. Destarte, pelo que foi relatado, não houve desídia do consumidor, mas sim acesso regular de sua conta, como qualquer outro usuário faria, mediante inserção de sua senha pessoal no sítio eletrônico do requerido. O que se percebe é a clara falha no sistema de segurança da ré, uma vez que, ao tentar realizar o acesso no site da requerida, os dados do demandante foram capturados pelo fraudador, que conseguiu acessar a conta, contratar o empréstimo e, momentos depois, transferir a maior parte da quantia para conta bancária de terceiro. 11. Neste contexto, e afastada a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, resta evidente a falha no serviço prestado pelo requerido, que deveria que zelar pela segurança dos serviços postos à disposição dos consumidores, em especial o de internet banking, considerando os riscos inerentes da atividade desenvolvida, que esta sujeita a fraudes desta natureza. Ademais, causa estranheza a inércia da ré quanto às transações realizadas pelo falsário, que foram autorizadas mesmo fugindo totalmente do perfil do usuário. [...]"

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)